Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714032-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES URCINO AGRAVADO: EDCLEI SOUSA DOS SANTOS, DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BEATRIZ ALVES URCINO contra a decisão do Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0713960-57.2021.8.07.0007, ajuizada por EDCLEI SOUSA DOS SANTOS, DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES, deferiu a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravante, nos seguintes termos (ID 120736198 autos de origem): Com relação ao Agravo de Instrumento, mantenho a decisão agravada (id 117098059) por seus próprios fundamentos, eis que os argumentos lançados no recurso em testilha não são suficientes para alterar o posicionamento lançado na referida decisão. Certidão de id 120167270 atesta a inexistência de concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto. Considerando, no entanto, que se trata de cumprimento provisório de sentença, nenhum valor deverá ser levantado pelo credor até ulterior determinação. Na hipótese, considerando que o bloqueio é insuficiente ao adimplemento da dívida, o exequente requer a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC. Verifica-se, no presente caso, que trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por EDCLEI SOUSA DOS SANTOS e DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES em desfavor de EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO e BEATRIZ ALVEZ URCINO, visando ao pagamento de quantia certa decorrente de rescisão de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, no valor original de R$40.000,00 e atualizado de R$114.038.29 (15/03/22 – id 118371947) e fundada na sentença judicial reproduzida em id 103544229 e acórdão de id 103544230. Sobre o tema a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “flexibilizar” a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, que determinava serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Neste sentido, pronunciou-se a e. Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.) Em julgamentos mais recentes, a colenda Corte Superior tem decidido que a excepcionalidade da penhora dos ganhos pessoais do devedor, admitida pela Corte à luz do princípio constitucional da proporcionalidade (derivado do devido processo legal em sentido substantivo, estatuído no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), somente tem cabimento quando o ato constritivo não implicar “risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família.” Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. No mais, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505, I), caso venha a ser constatada tal necessidade. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.) Inexistindo definição legal do que seja o “risco à dignidade do devedor ou de sua família”, cumpre ao juiz decidir a questão no caso concreto, valendo-se, inter alia, do argumento a simili ou analógico, assentado no art. 4o da LINDB, acerca do qual leciona Chaïm PERELMAN, in verbis: “(...) sendo dada uma proposição jurídica que afirma uma obrigação jurídica relativa a um sujeito ou a uma classe de sujeitos, existe a mesma obrigação a respeito de qualquer outro sujeito, ou classe de sujeitos que tem com o primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) uma analogia suficiente para que a razão que determinou a regra em relação ao primeiro sujeito (ou classe de sujeitos) seja válida em relação ao segundo sujeito (ou classe de sujeitos). Assim é que o fato de um passageiro ter sido proibido de subir os degraus da estação acompanhado de um cão nos leva à regra de que também se deve proibir isso a um viajante acompanhado de um animal igualmente incômodo.” (PERELMAN, Chaïm, Lógica jurídica, trad. Vergínia K. Pupi, São Paulo, Martins Fontes, 1998, de p. 76). Nesta perspectiva, a dignidade do sujeito-devedor (rectius, aquele que, condenado, não paga a dívida fundada no título judicial), para efeito do tema em debate, pode comparar-se à do sujeito-hipossuficiente, por assim dizer, aquele que reclama do Estado-juiz os benefícios da gratuidade de justiça (a que se referem os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; a Lei n. 1.060/50 e os artigos 98 e seguintes do CPC), pois em ambos os casos discute-se a mesma situação jurídica: o estado de hipossuficiência econômica para efeito da adoção de um ato processual e, por conseguinte, a dignidade do sujeito passivo da obrigação de pagar quantia certa, e a consectária possibilidade da restrição de seus direitos em face do inadimplemento da obrigação (restrição dos rendimentos, no caso do devedor; restrição ao direito de ação, no caso do postulante à gratuidade de justiça. Nesse sentido, dada a similitude entre os casos fáticos, seria contrário à lógica jurídica e à derivada coerência que se espera na prestação jurisdicional, adotar critérios diversos para a definição da hipossuficiência econômica com vistas à eficácia e eficiência do processo judicial, assentando um critério geral definidor da dignidade econômica para o sujeito que postula a gratuidade de justiça, de um lado, e, de outro, fixar critério geral diverso para a definição in concreto do que seria a dignidade do devedor em sede de cumprimento de sentença. Em outras palavras, constituiria arrematada injustiça deferir a gratuidade de justiça, de um lado, reconhecendo a “insuficiência econômica” para o pagamento de uma obrigação menor (despesas processuais e honorários advocatícios), e, de outro, afirmando um critério diverso e possivelmente mais gravoso para definir a “insuficiência de recursos” para o pagamento de uma obrigação maior (a dívida objeto do cumprimento de sentença). Neste caso, a coerência judicial e o princípio constitucional da igualdade reclamam que se adote para a definição de casos semelhantes o mesmo critério interpretativo (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio). Nesta senda, igualmente aplicável à espécie o argumento a fortiori a minori ad maius, que, segundo o mesmo PERELMAN, “aplica-se no caso de uma prescrição negativa”, como por exemplo quando se diz que “se é proibido ferir, é proibido matar” (PERELMAN, Chaïm, op. cit., p. 76). Assim, se o Poder Judiciário delibera que determinado indivíduo não deve pagar as despesas processuais porque isto implicaria riscos ao seu sustento pessoal e familiar, por maiores razões este mesmo indivíduo não pode ter penhorado os seus rendimentos para o pagamento de dívida que, em geral, é muito superior ao montante daquelas despesas. Portanto, afigurando-se-nos plenamente justificada a analogia, concluo que a mitigação da regra legal da impenhorabilidade in casu, tal como construída jurisprudencialmente pela e. Corte Superior, somente tem cabimento quando o devedor perceba ganhos substancialmente superiores a 5 (cinco) salários mínimos (atualmente, R$6.060,00), sob pena de malferimento do mesmo princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana que a e. Corte Superior invocou para afastar a aplicação literal da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC. A corroborar este critério objetivo e proporcional, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente...” (Acórdão 1406768, 07065053520218070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TODOS OS CUIDADOS E DILIGÊNCIAS A FIM DE LOCALIZAR A EXECUTADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais)...” (Acórdão 1405757, 07349586720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.) “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022.) No mesmo sentido têm decidido outros Tribunais de Justiça, a exemplo do TJRS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por intermédio de seu Centro de Estudos, editou a Conclusão n. 49, segundo a qual “o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido, sem maiores perquirições, aos que tiverem renda mensal bruta comprovada de até (5) cinco salários mínimos nacionais.” Esclareça-se que, na apuração do valor dos rendimentos do(a) requerente da gratuidade da justiça, são considerados tão-somente os descontos obrigatórios (tais como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia), não sendo descontados os gastos ordinários e voluntários (tais como empréstimos, cartões de créditos, despesas domésticas, água, luz, telefone etc, despesas com plano de saúde, aluguel, mensalidades escolares etc) (TJDF, Acórdão 1211755, DJE: 6/11/2019; TJSP; Agravo de Instrumento 2016227-41.2017.8.26.0000; 21a Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 06/07/2017; TJRS - Agravo de Instrumento No 70081872301, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em: 27-08-2019). À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Na espécie, verifica-se que a executada percebe rendimentos brutos (proventos de remuneração pelo cargo de gerente de negócios pleno – id 118371949) no valor bruto de R$22.537,26. Anote-se, por oportuno, que a própria executada juntou aos autos comprovante de recebimento de salário líquido superior a R$15.000,00 (id 111530310). Por conseguinte, no caso, o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à referida executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO parcialmente o pleito formulado pelo exequente (id 118371946), deferindo a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da executada BEATRIZ ALVES URCINO. Assim, oficie-se ao órgão administrativo competente, para que promova os descontos mensais, bem como o depósito dos montantes retidos em Juízo, porquanto se trata de cumprimento provisório de sentença. Ademais, considerando tratar-se de cumprimento provisório, os valores objetos da impugnação rejeitada no id 117098059 deverão ser mantidos em conta vinculada ao Juízo até ulterior determinação. Ultimadas essas providências, promova-se a suspensão do feito até a satisfação integral da dívida exequenda, por analogia ao disposto no artigo 921, inciso V, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a impenhorabilidade das verbas salariais e a ofensa ao princípio da dignidade humana. Discorre sobre as despesas que possui, argumenta o comprometimento de sua renda que a penhora de percentual de seu salário causará prejuízos à família. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal e; no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, verifica-se que foi deferido o desconto de 15% (quinze por cento) na folha de pagamento da parte agravante. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. No caso em análise, mais precisamente, o art. 833, IV, e §2o, CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Na oportunidade, em razão da divergência entre os diferentes órgãos fracionários daquele Tribunal, a Corte Especial do STJ julgou os embargos de divergência para pacificar a questão quanto à possibilidade ou não de penhora de parte do salário, vencimento ou remuneração do devedor, para o pagamento de débito não alimentar. Na análise dos artigos arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015, ponderou-se o equilíbrio entre o direito à proteção, preservação da dignidade e subsistência do devedor e sua família e o direito do credor a satisfação do crédito executado, com base nos preceitos da boa-fé processual e do direito às partes a um tratamento isonômico. O ministro Benedito Gonçalves asseverou que sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. E conclui que, caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Nesse passo, restou sedimentado o entendimento que a impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultando a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência. Confiram-se os julgados: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) Pertinente ressaltar que o entendimento sufragado determina a excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial, a qual somente poderá ser afastada depois da análise de cada caso concreto, quando constatado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração do devedor, de maneira que não ofenda a legislação pertinente e lhe garanta a dignidade e o mínimo existencial. Na hipótese em análise, verifica-se que a devedora é servidora pública e exerce cargo de escriturário no Banco de Brasília - BRB, recebendo rendimentos líquidos no valor médio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em março e abril desse ano (ID 34992939). Desta feita, à princípio, nesse momento de cognição sumária, a renda recebida revela-se suficiente para que a parte devedora possa adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Faculto a agravante a juntada de documentos relativos às despesas alegadas. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300